Tribunal: TJDFT
Processo: 0726257-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726257-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARACI FERREIRA INACIO DE ARAUJO, FREDERICO ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: JOSE INACIO DE ARAUJO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intimem-se os AGRAVANTES: ARACI FERREIRA INACIO DE ARAUJO, FREDERICO ARAUJO DE SOUSA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o documento juntado no bojo das contrarrazões (ID 39574716). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator